Tribunal: STF
Processo: Rcl 71398
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Ramiro Ferreira Filho, em face de decisão proferida pelo juízo da 114ª Zona Eleitoral de Riachão do Jacuípe-BA, nos autos do processo nº 0600331-92.2024.6.05.0114, por suposto descumprimento do decidido pela Suprema Corte na ADI 4.451.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 4-11):



    "Esta reclamação ataca sentença proferida pelo juízo da 114ª Zona Eleitoral de Riachão de Jacuípe-BA que, violando a autoridade da decisão proferida na ADI 4.451, condenou o ora Reclamante a publicar, em suas redes sociais, vídeo contendo direito de resposta em benefício do atual prefeito do Município de Riachão de Jacuípe-BA, que concorre à reeleição.



    A sentença entendeu haver extrapolação nos limites à liberdade de expressão em vídeo postado pelo ora Reclamante no Instagram. No vídeo, ele afirma que uma organização do Município de Riachão do Jacuípe denominada “Anjos Jacuipenses” decidiu encerrar sua atuação em virtude de denúncia dirigida ao Ministério Público, a qual foi promovida pelo atual prefeito da cidade, por intermédio do Hospital Municipal. Vejamos o teor da sentença, que inclusive destaca trecho da fala do Reclamante: 



    (...)



    Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração, com novos documentos comprobatórios da veracidade dos fatos afirmados pelo ora Reclamante no vídeo por ele publicado nas redes sociais. Contudo, o recurso horizontal fora rejeitado pelos seguintes fundamentos: 



    (...)



    Diante disso, o ora Reclamante interpôs Recurso Eleitoral, assim como apresentou pedido de tutela provisória em caráter antecedente, na tentativa de suspender a eficácia da sentença. Contudo, o pleito de tutela provisória fora indeferido pela Desembargadora Relatora no TREBA, conforme documentação anexa. 



    Sustenta que houve violação ao que decidido na ADI nº 4.451. Aduz que "mesmo declarações exageradas, errôneas ou duvidosas são protegidas pela liberdade de expressão, mormente no contexto eleitoral, cujas críticas são dirigidas a agente público que ocupa cargo de prefeito e concorre à reeleição" (eDoc 1, p. 12). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja "julgada procedente a Reclamação para cassar a sentença proferida pelo juízo da 114ª Zona Eleitoral de Riachão do Jacuípe-BA nos autos da Representação Eleitoral nº 0600331-92.2024.6.05.0114" (eDoc 1, p. 18).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No julgamento da ADI nº 4.451, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade dos incisos II e III do art. 45 da Lei nº 9.504/1997, que estabeleceram normas para as eleições, definindo-se o que foi considerado prévia censura às emissoras de rádio e televisão. Naquela oportunidade, assentou-se que a censura prévia desrespeita diretamente o princípio democrático, pois a liberdade política termina e o poder público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário quando pode usar seus poderes para silenciar e punir seus críticos. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    "LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE ESTABELECEM PREVIA INGERÊNCIA ESTATAL NO DIREITO DE CRITICAR DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AS MANIFESTAÇÕES DE OPINIÕES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E A LIBERDADE DE CRIAÇÃO HUMORISTICA. 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. 2. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 3. São inconstitucionais os dispositivos legais que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático. Impossibilidade de restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da liberdade de expressão a mandamentos normativos cerceadores durante o período eleitoral. 4. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo."



    Como se nota, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a liberdade de expressão não pode ser limitada por censura prévia. Por outro lado, o exercício deste direito constitucional não impede a responsabilização civil e penal, em posterior apuração, em casos de violação aos direitos da personalidade.



    Sendo assim, a liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que o ato reclamado aplicou ao caso o regime de responsabilidades a posteriori, ou seja, longe de se buscar uma censura prévia tendente a constranger o gozo do direito de manifestação do pensamento e da informação, a decisão ora impugnada realizou um juízo de proporcionalidade entre liberdade de manifestação e responsabilidade civil para concluir pelo excesso da conduta da parte reclamante. Senão, vejamos (eDoc 8, p. 4-5):



    Conforme Art. 58 da Lei das Eleições, “a partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social”. Entretanto, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “o exercício de direito de resposta, em prol da liberdade de expressão, é de ser concedido excepcionalmente. Viabiliza–se apenas quando for possível extrair, da afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter pessoal a candidato, partido ou coligação” (Representação nº 060149412, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018). Em outros termos, também evocados da jurisprudência do TSE, “as críticas feitas aos adversários políticos na propaganda eleitoral, centradas na percepção de seu comportamento político, são lícitas, ainda que cáusticas” (Representação nº 060129842, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 25/10/2018). Desse modo, o direito de resposta eleitoral surge, para o ofendido, efetivo participante da disputa, quando dirigidas ofensas à sua conduta pessoal, sua vida privada, sua esfera íntima, que transbordem a crítica a sua figura pública; quando caracterizada a prática de calúnia, difamação ou injúria; e quando for veiculado fato sabidamente inverídico.



    Em consequência, “a crítica à atuação de membro do partido na condição de chefe do Poder Executivo não constitui, por si só, razão para [...] concessão de direito de resposta” (Ac. nº 703, de 29.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins.). Também “não configura desvirtuamento de finalidade a utilização do espaço destinado a propaganda partidária para o lançamento de críticas ao desempenho de agentes públicos quando não excedam o limite da discussão de temas de interesse político-comunitário” (Ac. nº 702, de 17.3.2005, rel. Min. Peçanha Martins; no mesmo sentido o Ac. nº 667, de 29.3.2005, do mesmo relator).



    O eminente autor Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO, R.L. Manual de Direito Eleitoral, , 10ª edição, Porto Alegre/RS, JusPodivm, Maio de 2024) afirma, neste tema:



    “O direito de resposta é garantia constitucional, na forma prevista pelo art. 5º, inciso V, da CF, que assegura seu exercício proporcional ao agravo, em prejuízo da indenização por dano material, moral ou à imagem. Protege-se a honra e a imagem do ofendido sempre que houver excesso por parte do ofensor no exercício da liberdade de manifestação do pensamento. A Constituição da República traz uma consequência dúplice ao fato ofensivo: o direito de resposta, sem prejuízo da indenização. Transposta a matéria para o plano infraconstitucional, a Lei n. 9.504/1997, em um único artigo (art. 58) prevê o direito de resposta, na esfera eleitoral, é norma específica em relação ao direito de resposta assegurado constitucionalmente, porquanto, na seara especializada, é previsto apenas a partir da escolha do candidato em convenção; antes da escolha em convenção, pois o direito de resposta deve ser buscado perante a Justiça Comum. Destaca-se que a Lei n. 13.188/2015 dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social”.



    Fixadas essas premissas, observo que a fala questionada refere-se ao fato de o representado atribuir ao representante a responsabilidade pela paralisação dos Anjos Jacuipenses, entidade que presta serviços à sociedade local e que, em razão de tal mister, goza de respeitabilidade em Riachão do Jacuípe. Na sua fala, o representado afirmou:



    "(…) que é muito triste ter uma gestão que durante esse período, ela só fez uma coisa no que diz respeito aos Anjos Jacuipenses: a palavra é perseguição. Não é justo prefeito, você usar o hospital municipal para provocar uma paralisação dos Anjos Jacuipenses de Riachão (…)".



    Assim, em razão de o representante ser atualmente o Prefeito Municipal de Riachão do Jacuípe, o representado afirma que aquele, utilizando-se de sua condição, e através do hospital municipal, provocou a paralisação dos serviços Anjos Jacuipenses.



    Sendo que a brigada dos Anjos Jacuipenses, em nota divulgada neste aspecto, emitiu a seguinte declaração:



    “Nós, da brigada voluntária Anjos Jacuipenses, gostaríamos de informar que, em virtude de um conflito surgido com a base do SAMU local, fomos acionados pelo Ministério Público após uma denúncia feita pelo FUSAS (Fundação de Saúde de Riachão do Jacuípe) para prestar esclarecimentos sobre dois atendimentos específicos realizados por nossa equipe. Em respeito à investigação em curso e com o objetivo de colaborar plenamente com as autoridades, tomamos a difícil decisão de suspender temporariamente nossos serviços”.



    Portanto, percebe-se, nitidamente, que o representado, deliberadamente, ao fazer postagem associando a paralisação de serviço de natureza social que goza de muita respeitabilidade na sociedade local a uma suposta ação de perseguição do representante provoca grave desequilíbrio no debate eleitoral, mormente quando há evidências de que tal paralisação tem fundamento em situação diversa e já esclarecida pelo próprio “Anjos Jacuipenses”.



    Como o serviço paralisado em questão tem grande prestígio na sociedade local, fica evidente que a fala distorcida pode incutir no eleitorado a impressão de que o representante deu azo à situação.



    Muito embora o representante, como atual gestor do Município de Riachão do Jacuípe, não esteja imune a críticas enquanto pessoa pública, porém, a ele também é dado o direito de defesa/resposta quando há extrapolação da crítica realizada e que tem aptidão para causar o desequilíbrio do pleito eleitoral do qual esteja participando. Neste sentido, Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO, R.L. Manual de Direito Eleitoral, , 10ª edição, Porto Alegre/RS, JusPodivm, Maio de 2024) afirma:



    “(...)Neste contexto, aliás, é necessário traçar distinção entre a mera crítica ao homem público e a ofensa. Com efeito, a crítica – ainda que contundente – faz parte do debate eleitoral, e o direito de resposta é cabível somente quando evidenciado atos que extrapolam o exercício da mera crítica, atingindo a reputação ou a honra de um candidato, partido ou coligação e, com isso, repercutindo diretamente no processo eleitoral. É fato que doutrinariamente tem-se apontado que a tutela da honra de pessoas públicas ou que exerçam cargos públicos possui uma dimensão de peso diferenciado em relação à análise dos limites da liberdade de expressão. Assim, para Daniel Sarmento )2013, p. 257), “ a tutela da honra das pessoas públicas – ou seja, daquelas que pelas suas atividades têm uma presença mais marcante no espaço público – é menos intensa no confronto com a liberdade de expressão do que a de cidadãos comuns, uma vez que o debate sobre as atividades das primeiras envolve, em regra, questões de maior interesse social. Ademais, parte-se da premissa que, por desfrutarem de notoriedade, é razoável submetêlas a um regime que a sua reputação não é, a priori, tão protegida como a dos demais cidadãos.(...)”



    Desse modo, em que pese a crítica em relação à pessoa do representante, em razão da sua condição de atual gestor público, gozar de uma maior elasticidade e tolerância, porém, ele não se encontra desprotegido de falas e publicações que não se ajustem à verdade dos fatos, merecendo que haja, no caso, o restabelecimento da verdade.



    O direito de resposta ora concedido, porém, deverá versar unicamente sobre o conteúdo apontado, sendo defeso ao representante veicular, na resposta, conteúdo estranho ao objeto dos autos.



    Dessa forma, a decisão combatida não impôs ao reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Na verdade, o decisum fez aplicar ao caso concreto as consequências definidas na lei eleitoral da divulgação de falas e publicações que não se ajustem à verdade dos fatos, a ensejar a necessidade de restabelecimento da verdade. Logo, falta à decisão reclamada a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130 E NA ADI 4.451. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Havendo o ato reclamado tratado apenas da responsabilidade civil decorrente de publicação de matéria em sítio eletrônico, não há estrita aderência temática em relação aos paradigmas invocados, que versam sobre o livre exercício de atividades jornalísticas e a possibilidade de restrições a conteúdo veiculado em meios de comunicação. 2. Ao invocar o decidido na ADI 4.451 e na ADPF 130, pretende o agravante se valer da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 3. Dissentir das razões adotadas na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 31.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28.04.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 01.08.2017)



    Nesse contexto, o reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio. Confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19687-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 07.04.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 7699-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22.05.201).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente